Tribunal: STF
Processo: HC 230577
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.280.200, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 



    1. O Tribunal de Justiça fundamentou devidamente, com base nas provas testemunhais colhidas nos autos, em especial na oitiva da vítima e nas declarações da sua genitora e sua avó, a condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável. 



    2. Considerando que a Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 71 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, reformou a sentença para redimensionar a pena para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Contra esse decisum, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “da leitura minuciosa dos trechos do édito condenatório colacionados no próprio decisum ora guerreado, percebe-se que as declarações das vítimas em relação aos fatos imputados ao réu geram dúvida razoável quanto ao atendimento à normatividade do crime previsto no art. 217-A do CP”, ressaltando que “não há dúvidas da ilegalidade presente no acórdão que condenou o ora impetrante pois evidente que não há provas suficientes para a condenação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “29. Posto isto, REQUER a concessão de liminar para suspender o curso de eventual execução penal nos autos de nº 039569-52.2011.8.25.0001, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Socorro-SE, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental. 



    30. Por fim, REQUER a concessão da ordem para o fim de absolver o ora impetrante do crime descrito no art. 217-A do Código Penal, ante a insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme ressalta a decisão agravada, o Tribunal de Justiça fundamentou devidamente o édito condenatório, com base nas provas testemunhais colhidas nos autos, em especial na oitiva da vítima, de sua genitora e de sua avó, no sentido de confirmar a autoria e materialidade delitivas. 



    Com efeito, considerando que a Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar a condenação, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Ademais, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Nesse sentido:



    [...]



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa, nas razões do regimental, argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois ancorados na orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte.”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Tribunal de Justiça fundamentou devidamente o édito condenatório, com base nas provas testemunhais colhidas nos autos, em especial na oitiva da vítima, de sua genitora e de sua avó, no sentido de confirmar a autoria e materialidade delitivas”.



    Por conseguinte, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente